Tribunal: TJDFT
Processo: 0749609-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749609-56.2021.8.07.0016 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 58218205). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator